Tribunal: CARF
Processo: 11516.000966/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000966/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.694 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
GRACIELA MASSIRONI CARUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
IRPF. FÉRIAS INDENIZADAS, NÃO-INCIDÊNCIA.
Não há incidência do Imposto de Renda sobre abono pecuniário de férias pagos
por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, da aposentadoria, ou da
exoneração. O adicional sobre férias não gozadas e as férias proporcionais
pagas por ocasião da rescisão do contrato de trabalho não estão sujeitos a
tributação do imposto de renda.
IRPF - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA.
Os rendimentos recebidos, em razão da adesão aos programas de demissão
voluntária, são meras indenizações reparando ao beneficiário a perda
involuntária do emprego. A causa do pagamento é a rescisão do contrato de
trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito à restituição de IRPF sobre abono
pecuniário de férias, verbas recebidas a título de indenização, pagos por ocasião da rescisão do
contrato de trabalho e PDV.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000966/2009-08
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.694 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000966/2009-08

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo iniciou-se com o Pedido de Restituição de fls. 01 a 03, protocolado
em 26/02/2009.
Neste pedido, a Interessada requer a restituição de R$ 50.623,19, sob o argumento de
que esta quantia se refere ao “imposto de renda descontado indevidamente sobre o
plano de demissão voluntária e também sobre férias indenizadas, garantido por decisão
judicial transitada em julgado, processo no 2002.71.00.034335-4”.
Afirma que o cálculo do saldo de imposto a restituir (fl. 08) foi elaborado com
supedâneo nas informações contidas na sua declaração de ajuste anual referente ao ano-
calendário 2001 (exercício 2002) e que a atualização do mesmo foi realizada conforme
simulação de cálculo da contadoria judicial da Justiça Federal de Santa Catarina(fl. 09).
No despacho decisório de fls. 148/149, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Florianópolis/SC, a autoridade fiscal concluiu que as verbas discriminadas no Termo de
Rescisão do Contrato de Trabalho reproduzido à fl. 11 a título de “GRATIFIC
ESPECIAL” (R$ 23.200,00), “FÉRIAS VENCIDAS” (R$ 1.528,03) e “FÉRIAS
PROPORCIONAIS” (R$ 653,28), por força do acórdão proferido pela 2a Turma do
Tribunal Regional Federal da 4a Região no julgamento da Apelação Cível no
2002.71.00.034335-4/RS, que transitou em julgado em 26/08/2005 (fl. 145), deveriam
deixar de ser consideradas tributáveis no cálculo do imposto referente ao ano-calendário
2001 (exercício 2002).
Como consequência, foi reconhecido que a Interessada faz jus ao saldo de imposto a
restituir no valor de R$ 6.979,85, acrescido de “de juros a partir de 1o de junho de
2001, de acordo com a determinação judicial, nos termos do art. 72 da Instrução
Normativa no 900, de 30 de dezembro de 2008”.
Cientificada do despacho-decisório (fl. 156), a Interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 158 a 161.
Diz que “o pedido de restituição administrativa abrangeu férias indenizadas e não
gozadas e verbas relativas a adesão ao programa de incentivo a demissão voluntária,
ambos descontados no ato da rescisão contratual, de acordo com a Rescisão
Contratual”.
Afirma que no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho reproduzido à fl. 11, a
“verba relativa ao plano de demissão voluntária está caracterizada como
‘GRATIFICAÇÃO ESPECIAL’ e ‘ESTABILIDADE’”.
Aduz que as férias indenizadas e não gozadas na rescisão também sofreram desconto
indevido de imposto de renda.
Assevera que o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao presente, decidiu que
não deve incidir imposto de renda sobre a verba recebida a título de estabilidade.
Frisa que a jurisprudência, a muito tempo, já definiu que o que define a natureza da
vantagem não é a forma como a legislação ou o empregador a denomina, e sim sua real
consequência.
Requereu, por fim, o reconhecimento de que o direito creditório a que faz jus
corresponde ao saldo de imposto a restituir discriminado na planilha de fl. 08, acrescido
dos juros discriminados à fl. 09.
É o relatório.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
trecho abaixo da decisão:

Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.694 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000966/2009-08

Como se vê do relatório, a Interessada apresentou manifestação de inconformidade
contra o despacho decisório de fls. 148/149, porque entende que as verbas discriminadas
no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho reproduzido à fl. 11 a título de
“FERIAS S/AV PRÉVIO”, “AB 1/3 FERIAS RESC”, “AB 1/3 FERIAS A PREV” e
ESTABILIDADE”, também foram declaradas não tributáveis pelo acórdão proferido
pela 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região no julgamento da Apelação
Cível no2002.71.00.0343354/RS.
Sucede que, compulsando os autos, verifica-se que a Interessada tem razão apenas em
relação a verba paga a título de “FÉRIAS S/AV PRÉVIO”.
Conforme se observa às fls. 94 a 99, o dispositivo da sentença proferida pela juíza
titular da 9a Vara Federal de Porto Alegre/RS nos autos da ação ordinária
no2002.71.00.0343354 – 9a Vara Federal de Porto Alegre/RS, determinou o seguinte:
(...) Como se vê, a Justiça Federal declarou que não incide imposto de renda somente
sobre as verbas recebidas pela Interessada a título de “gratificação especial de incentivo
para a demissão” e “férias não gozadas indenizadas”.
Observa-se, portanto, que o despacho decisório de fls. 148/149 merece reparo apenas
em relação a não exclusão da verba discriminada à fl. 11 a título de “FÉRIAS S/AV
PRÉVIO” (R$ 43,55) da tributação no cálculo do imposto referente ao ajuste anual do
ano-calendário 2001 (exercício 2002), porquanto a mesma se enquadra no conceito de
“férias não-gozadas indenizadas”.
Já em relação às verbas discriminadas no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho
de fl. 11 a título de “AB 1/3 FÉRIAS RESC”, “AB 1/3 FÉRIAS A PREV” e
“ESTABILIDADE”, verifica-se que não merece prosperar o pleito da Interessada, visto
que a duas primeiras se referem a adicional constitucional de um terço de férias e que a
última não se enquadra nos conceitos de “gratificação especial de incentivo para a
demissão” e de “férias não-gozadas indenizadas”.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 06/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) não incide Imposto de Renda sobre o abono pecuniário de férias;
b) o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de indenização;
c) o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas de plano de demissão
voluntária (PDV), devendo a restituição dos valores indevidamente retidos ser deferida;
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a incidência de IRPF sobre abono pecuniário de férias, verbas
recebidas a título de indenização e plano de demissão voluntária (PDV).
Está em discussão a tributação de verbas referentes a férias não gozadas, férias
proporcionais, abonos de 1/3 sobre as férias e licença prêmio não gozadas, pagas por ocasião da
rescisão do contrato de trabalho.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.694 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000966/2009-08

A decisão de primeira instância fundamentou a manutenção do lançamento, tendo
em vista o disposto no art. 43 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74,e Lei no 9.317, de 1996,
art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
[...]
II - férias, inclusive as pagas em dobro, transformadas em pecúnia ou indenizadas,
acrescidas dos respectivos abonos;
III - licença especial ou licença-prêmio, inclusive quando convertida em pecúnia;
[...]
A matéria em questão já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça –
STJ que concluiu pela natureza indenizatória das verbas pagas a título de férias e licença prêmio
não gozadas, entendimento esse consolidado pelas súmulas nos 125 e 136:
Súmula no 125: O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está
sujeito à incidência do Imposto de Renda.
Súmula no 136: O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço
não está sujeito ao imposto de renda.
O Procurador-Geral da Fazenda Nacional editou o Ato Declaratório PGFN no 1,
de 18 de fevereiro de 2005, autorizando a dispensa de interposição de recursos e desistência dos
já interpostos, em virtude da jurisprudência pacífica do STJ, nos casos em que se trate da
tributação das verbas recebidas a título de férias e licença-prêmio não gozadas por necessidade
do serviço, nos termos do art. 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002 (com as
alterações introduzidas pela Lei no 11.033, de 2004). No caso dos servidores públicos, já havia
sido editado o Ato Declaratório PGFN no 4, de 12 de agosto de 2002, em relação ao pagamento
de férias não gozadas por necessidade do serviço.
Posteriormente, foram editados o Ato Declaratório PGFN no 5, de 16 de
novembro de 2006, o Ato Declaratório PGFN no 6, de 16 de novembro de 2006, o Ato
Declaratório PGFN no 6, de 1o de dezembro de 2008 e o Ato Declaratório PGFN no 14, de 1o de
dezembro de 2008, que dispensam a interposição de recursos e a desistência dos já interposto em
relação as seguintes matérias, respectivamente: férias proporcionais convertidas em pecúnia,
abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; adicional de um terço previsto no
art. 7o, inciso XVII, da Constituição Federal, quando agregado a pagamento de férias - simples
ou proporcionais - vencidas e não gozadas, convertidas em pecúnia, em razão de rescisão do
contrato de trabalho; e em relação às férias em dobro pagas ao empregado na rescisão contratual.
Todos esses atos declaratórios vinculam os atos praticados por parte da Secretaria
da Receita Federal do Brasil – RFB, por força do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002 (com as alterações introduzidas pela Lei no 11.033, de 2004):
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
[...]
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.694 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000966/2009-08

II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal,
ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 1o Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar
no feito deverá, expressamente, reconhecer a procedência do pedido, quando citado para
apresentar resposta, hipótese em que não haverá condenação em honorários, ou
manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado da decisão judicial.
[...]
§ 4o A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários relativos às
matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo.
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá
rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito
tributário, conforme o caso.
Da mesma forma, este Colegiado está autorizado a afastar a aplicação de lei ou
decreto quando existir Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, editado nos
termos do art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, conforme disposto no art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, aprovado pela
Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009 (publicada no DOU de 23/06/2009):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
[...]
Considerando que existe expressa determinação legal para que o fisco não
constitua os créditos tributários relativos à matéria objeto de ato declaratório editado nos termos
do art. 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 2002, ou reveja de ofício o lançamento, nos casos em
que o crédito tributário já tenha sido constituído, por uma questão de equidade, o mesmo deve
acontecer com os julgamentos de segundo grau na esfera administrativa.
Destarte, há que reconhecer a procedência do pedido de restituição a título de
abono pecuniário de férias e verbas recebidas a título de indenização, pagos por ocasião da
rescisão do contrato de trabalho.
Em relação ao Plano de Demissão voluntária, observo que há plano formalizado
que não caracteriza liberalidade (fls. 69/80), motivo pelo qual a decisão judicial reconhece que
não incide imposto de renda a título de “gratificação especial de incentivo para a demissão”.
Assim, merece reparo a decisão de piso que entende que a “estabilidade”, incluída
no PDV, deve ser alvo de tributação sobre a renda. A uma, porque está desrespeitando a decisão
judicial com trânsito em julgado pela recorrente. A duas, porque a decisão judicial analisou a
questão suscitada pela decisão de piso acerca da tributabilidade da “estabilidade”, sendo a
matéria superada em grau recursal no sentido de não incidência de IRPF sobre a citada rubrica.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.694 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000966/2009-08

Pelo exposto, de igual sorte às rubricas anteriores (abono pecuniário de férias e
verbas recebidas a título de indenização), merece prosperar o apelo recursal no sentido de
reconhecer o indébito em relação ao IRPF sobre o PDV reconhecido em ação judicial.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer o direito à restituição de IRPF sobre abono pecuniário de férias,
verbas recebidas a título de indenização, pagos por ocasião da rescisão do contrato de trabalho e
PDV.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 216
DF CARF MF
Original